Tribunal: TJES
Processo: 5001702-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001702-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MTC INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA EM CONTRATO LICITATÓRIO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária de Cobrança, reduzindo multa administrativa decorrente de contrato licitatório de R$ 74.000,00 para R$ 66.000,00. A ação foi ajuizada por empresa vencedora de pregão eletrônico para fornecimento de cal hidratada, a qual alegou desequilíbrio econômico-financeiro do contrato devido a aumento de custos causado por fatores externos, agravados pela pandemia da COVID-19, sustentando a aplicação da teoria da imprevisão para afastar a multa contratual e outras penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os fatores alegados pela Apelante configuram fato imprevisível a justificar a revisão contratual ou o afastamento da multa administrativa;
(ii) estabelecer se a pessoa jurídica Apelante faz jus à gratuidade de justiça, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão contratual com base na teoria da imprevisão depende da comprovação de fato imprevisível e extraordinário que torne excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação, conforme previsto no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/1993. No caso, os aumentos de custos alegados pela Apelante decorrem da álea ordinária do mercado e são previsíveis no contexto do contrato firmado, especialmente considerando que a pandemia da COVID-19 já era fato consolidado à época do certame.

A multa administrativa aplicada à Apelante encontra respaldo no edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021 (item 20.1.2, alínea “c.2”) e no princípio do pacta sunt servanda, sendo proporcional ao descumprimento contratual, que gerou prejuízos à administração pública e à coletividade, ao comprometer o fornecimento de bens essenciais. A sentença de primeiro grau já considerou o princípio da moderação ao reduzir a multa para R$ 66.000,00.

O pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante, pessoa jurídica, foi corretamente indeferido, uma vez que a comprovação da incapacidade financeira exigida pelo art. 98 do CPC e pela Súmula nº 481 do STJ não foi demonstrada. A mera apresentação de Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), sem outros elementos probatórios, é insuficiente, especialmente diante de evidências de capacidade econômica, como a celebração de contratos de considerável valor e o pagamento das custas recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oscilação de preços decorrente de fatores previsíveis no mercado, como a alta de insumos durante a pandemia da COVID-19, já em curso à época dos fatos, não configura fato imprevisível ou extraordinário para fins de revisão contratual ou afastamento de multa administrativa em contratos licitatórios.

A pessoa jurídica, para obter gratuidade de justiça, deve comprovar inequivocamente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ônus que não se desincumbe mediante mera declaração fiscal sem suporte em outras provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; Lei nº 8.666/1993, art. 65, inciso II, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001702-53.2022.8.08.0024

APELANTE
: MTC INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI

APELADA:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária de Cobrança, que objetivava o recebimento do valor integral de multa licitatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor do objeto licitado, decorrente do item 20.1.2, “c.2”, do Edital de Licitação PEL 032/2021, sendo esta reduzida para R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

A Empresa/Autora ajuizou a presente ação alegando que venceu o certame licitatório descrito nos autos, ao oferecer o menor valor para o fornecimento de cal hidratada, mas entre a proposta (08/06/2021) e a assinatura do contrato (20/08/2021), houve aumento de 71,82% no custo do produto devido a fatores externos, como reajustes no preço de insumos e combustíveis, agravados pela pandemia da COVID-19.

Afirmou que tal situação configura caso fortuito ou força maior, justificando o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e ensejando aplicação das teorias da imprevisão e onerosidade excessiva, mas que a CESAN se negou a reajustar o reequilíbrio financeiro do contrato e aplicou penalidades de multa e suspensão de licitar por dois anos.

Na sentença o MM Juiz destacou que:

Dos fatores elencados pela requerida a justificarem a alteração monetária - correlatos ao reajuste no preço dos combustíveis, embalagens e do fornecimento da matéria-prima - tenho que todos esses integram o dinamismo natural da atividade, de maneira que poderiam ser plenamente previstos no momento de formulação da proposta no certame licitatório. Não houve transcurso temporal tão excessivo que impedisse a previsibilidade das aludidas alterações financeiras e logísticas.

Igualmente incabível a argumentação no sentido de que a crise gerada pela pandemia da Covid-19 teria influenciado na execução do contrato administrativo. Isso porque, desde o início do procedimento de licitação, a pandemia já havia se deflagrado, de forma que a requerida já possuía conhecimento suficiente dos impactos do vírus no desempenho de sua atividade comercial.

A controvérsia nos autos reside em determinar a legitimidade da multa administrativa de 5% sobre o valor global do contrato, imposta à Apelante pela não assinatura do contrato decorrente do Pregão Eletrônico nº 032/2021, bem como os efeitos das justificativas apresentadas relativas ao desequilíbrio econômico-financeiro e aplicação da teoria da imprevisão.

A estabilidade das relações contratuais é regida pelo princípio do
pacta sunt servanda
, impondo às partes o dever de observância aos termos avençados.

Embora a revisão contratual seja possível, com mitigação do Princípio
pacta sunt servanda
, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas ou preservar o equilíbrio econômico-financeiro, este continua a fazer lei entre as partes e as cláusulas livremente aceitas no momento da pactuação somente devem ser afastadas em hipóteses excepcionais, como em casos de ocorrência de fato imprevisível que venha a impactar de forma direta o seu cumprimento.

Acerca do tema a doutrina ressalta que:

A suavização do princípio da obrigatoriedade, no entanto, como observa Mônica Bierwagen, não significa o seu desaparecimento. Continua sendo imprescindível que haja segurança nas relações jurídicas criadas pelo contrato, tanto que o Código Civil, ao afirmar que o seu descumprimento acarretará ao inadimplente a responsabilidade não só por perdas e danos, mas também por juros, atualização monetária e honorários advocatícios (art. 389), consagra tal princípio, ainda que implicitamente. O que não se tolera mais é a obrigatoriedade quando as partes se encontram em patamares diversos e dessa disparidade ocorra proveito econômico injustificado (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume III. Contratos e Atos Unilaterias, 4ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, pág. 29).

No caso dos autos, conforme apurado nos documentos apresentados e amplamente analisados pelo juízo
a quo
, a oscilação de preços alegada pela Apelante está intrinsecamente relacionada à álea ordinária do contrato, sendo perfeitamente previsível no contexto em que foi firmado, especialmente considerando que a pandemia já estava consolidada e seus efeitos, amplamente conhecidos.

O artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/1993, prevê a possibilidade de revisão contratual em casos de fatos imprevisíveis ou de consequências incalculáveis. Contudo, tais fatos devem ser estranhos à dinâmica ordinária do mercado e não foram devidamente comprovados pela Apelante.

Ademais, os impactos econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19, ainda que inegáveis, não se qualificam, neste caso específico, como imprevisíveis ou extraordinários para justificar a inexecução do contrato ou a revisão da multa administrativa aplicada.

Ressalto que o não adimplemento contratual pela Apelante gerou prejuízos à CESAN, que foi compelida a adotar medidas alternativas para garantir o fornecimento dos produtos contratados, de modo a assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais.

A multa de 5% sobre o valor global do contrato (R$ 74.000,00) foi imposta à recorrente em decorrência do descumprimento das obrigações assumidas no Pregão Eletrônico nº 032/2021. Tal penalidade está prevista no edital, mais precisamente no item 20.1.2, alínea “c.2”, como forma de sancionar condutas que impactem a execução contratual e a prestação de serviços essenciais.

A aplicação de uma multa é, à luz do edital e da legislação aplicável (Lei nº 8.666/1993), um meio adequado para assegurar o cumprimento de obrigações assumidas em procedimentos licitatórios, conferindo previsibilidade e estabilidade às contratações públicas. Portanto, a sanção é compatível com o objetivo de garantir a integridade dos contratos administrativos.

A inexecução da proposta vencedora comprometeu o abastecimento regular de um bem essencial à população (cal hidratada para tratamento de água), gerando transtornos à Apelada e à coletividade. Assim, a multa configura-se como necessária para resguardar o interesse público.

Registro que a sentença de primeiro grau já reduziu a multa de R$ 74.000,00 para R$ 66.000,00, reconhecendo o princípio da moderação no exercício do poder sancionatório.

Assim, a multa aplicada não afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois (1) está expressamente prevista no edital do certame, (2) encontra-se proporcional ao descumprimento contratual e aos prejuízos gerados à administração pública e à coletividade e (3) já foi mitigada na sentença de primeiro grau, que adequou seu valor à extensão do descumprimento.

Finalmente, a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos

que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica, mesmo que possua caráter assistencial e sem finalidade lucrativa, deve comprovar os requisitos para obtenção da gratuidade judiciária, ônus que a Apelante não cumpriu.

A sentença recorrida indeferiu o pedido destacando que “
a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais do exercício 2021 (ID 16585872) não é suficiente para atestar o estado de pobreza da requerida. Além de no documento constar elevado montante de receitas, a empresa em questão vem celebrando negócios jurídicos de considerável proporção, como no caso dos autos, o que denuncia sua capacidade econômica para arcar com os custos do processo
”.

A Apelante se limitou a afirmar que a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) demonstraria a ausência de capacidade de custeio das custas processuais, sem estar acompanhada de qualquer outra prova, especialmente no que se refere ao fundamento da sentença de que vinha “
celebrando negócios jurídicos de considerável proporção”.

Ressalto que (1) apesar de requerer a concessão da gratuidade judiciária, a Apelante quitou as custas recursais e que (2) não se trata de pessoa física, mas de pessoa jurídica à qual compete demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.